Tribunal: TJMT
Processo: 1003533-35.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1003533-35.2021.8.11.0000

AGRAVANTES: ALICIO MASSAN e ANA LUIZA DA SILVA MASSAN

AGRAVADOS: JOAO ROBERTO HATCH DE MEDEIROS

AGRAVADOS: ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RIBEIRO DE MEDEIROS

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA – PRELIMINAR DE PRECLUSÃO DA VIA RECURSAL – REJEIÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS RURAIS – INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR CONFESSADA – EXISTÊNCIA DE DÍVIDA VULTOSA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA - RECURSO PROVIDO.

Se a primeira decisão deixou claro que a qualquer momento, após a apresentação da contestação, poderia ser apreciado o pedido liminar, esclarecendo o juiz singular que embora demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, não haveria perigo de dano em aguardar a defesa da parte demandada, não podem ser os autores prejudicados por aguardarem a apresentação da contestação para requerer a tutela provisória, inexistindo, no caso, preclusão.

Nos termos do artigo 300 do CPC/15, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, se a prova dos autos demonstrou o preenchimento dos referidos requisitos para a reintegração da posse do imóvel negociado, notadamente pelo caracterizado inadimplemento confessado do requerido, bem como pela existência de dívida vultosa do comprador, suficiente para comprometer o resultado útil processo, há que ser concedida a tutela de urgência para a reversão da posse em favor do vendedor, sob pena de se avolumar cada vez mais o montante inadimplido e seus consectários contra a própria parte agravada.-

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ALICIO MASSAN e ANA LUIZA DA SILVA MASSAN
na
Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Reintegração de Posse
ajuizada em face de
JOÃO ROBERTO HATCH DE MEDEIROS e ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RIBEIRO DE MEDEIROS
contra a decisão que manteve o indeferimento do pedido de reintegração de posse.

Sustentam os recorrentes que o inadimplemento dos agravados resta demonstrado nas contestações e na contranotificação administrativa, na qual confessaram a inadimplência devido à incapacidade econômica.

Asseveram que desde a primeira parcela (com vencimento em 2011) os agravados efetuam o pagamento de forma parcial, cessando-o imotivadamente a partir de 2015.

Alegam que os agravantes são idosos e sua condição econômica encontra-se fragilizada desde a venda do imóvel.

No mais, defendem a reversibilidade da medida e, ao final, pugnam pelo provimento do recurso a fim de determinar aos agravados a restituição da propriedade rural ou o pagamento de valor mensal pela fruição do bem até o fim da demanda.

A liminar recursal foi indeferida (ID 78763957).

Contraminuta de João Roberto Hatch de Medeiros pelo desprovimento (ID 79778496).

Ao apresentar a contraminuta, a agravada Ana Cristina de Oliveira Ribeiro de Medeiros suscitou preliminar de preclusão da via recursal, ao argumento de que o pedido liminar de reintegração de posse já havia sido indeferido em 24/04/2019, ocasião em que não interpôs recurso.

No mérito, refuta os argumentos do recurso, requerendo o seu desprovimento (ID 81869484).

Intimado para se manifestar sobre a preliminar de preclusão suscitada pela parte agravada, o recorrente manteve-se inerte (ID 84048466).

É o relatório.-

VOTO (PRELIMINAR DE PRECLUSÃO)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, ao apresentar a contraminuta, a agravada Ana Cristina de Oliveira Ribeiro de Medeiros suscitou preliminar de preclusão da via recursal, ao argumento de que o pedido liminar de reintegração de posse já havia sido indeferido em 24/04/2019, ocasião em que não foi interposto.

No entanto, a primeira decisão deixou claro que a qualquer momento, após a apresentação da contestação, poderia ser apreciado o pedido liminar, esclarecendo o juiz singular que embora demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, não haveria perigo de dano em aguardar a defesa da parte demandada.

Por esse motivo, os agravantes aguardaram a apresentação da contestação para requerer novamente a reintegração de posse, não podendo, assim, ser prejudicados por não interpor recurso contra a primeira decisão.

Logo, não evidenciada a preclusão,
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que os autores, ora agravantes, ajuizaram a ação de origem visando a rescisão do contrato de compra e venda de bem imóvel firmado com a parte agravada, em razão de as parcelas contratadas não terem sido quitadas integralmente pelos requeridos a partir de 20/05/2011, além da cessação do pagamento a partir da parcela vencida em 20/05/2015.

Requereram a concessão de tutela de urgência para que os agravantes fossem reintegrados na posse dos imóveis ou, alternativamente, para determinar que os agravados pagassem equivalente ao arrendamento das áreas rurais.

Segundo os recorrentes, a análise do pedido de tutela de urgência foi postergado em despacho inicial e, após a apresentação de defesa pela parte requerida, foi novamente requerida a tutela de urgência, cuja decisão ensejou o presente recurso.

Pois bem.

Pretendem os agravantes a reforma da decisão para conceder a tutela de urgência a fim de determinar aos agravados a restituição da propriedade rural objeto do contrato de compra e venda firmado entre as partes, ou pagamento mensal, em razão da fruição do bem, até o final da demanda, sob o argumento de que estes se encontram inadimplentes com o pagamento do imóvel.

O agravado, por sua vez, sustenta na contraminuta que os recorrentes não cumpriram a sua parte da obrigação, uma vez que exigem o preço de 739 hectares quando foi efetivamente foi entregue apenas 707 hectares, sem indenização, abatimento ou entrega da parte faltante, bem como que não entregaram a escritura em 2014, conforme pactuado. Alegam ainda que a rescisão do contrato ofende o princípio do adimplemento substancial, trazendo mais malefícios do que a continuidade do ajuste.

Para melhor compreensão do caso, imperiosa a transcrição dos termos do contrato objeto da ação:

É cediço que para
o deferimento da a tutela de urgência faz-se necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do CPC/15.

No caso, a probabilidade do direito dos agravantes se mostra presente, uma vez que o próprio recorrido confessa o inadimplemento contratual desde o pagamento da primeira parcela, de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) com vencimento em 20/05/2011, na medida em que quitou apenas R$ 100.000,00 (cem mil reais), continuando a pagar de forma parcial até a prestação vencida em 20/05/2014, a partir de quando
não houve mais pagamento
.

Insta ressaltar que
o recorrido admite, inclusive, que quitou apenas 38% do valor total ajustado, de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), ou seja, apenas a quantia de R$ 570.000,00 (quinhentos e setenta mil reais),
expondo os valores por meio de tabela na sua contestação (ID 32053729 dos autos de origem). Confira:

Ora, ainda que a venda do imóvel tenha ocorrido
ad mensuram
e que de fato faltem 31,78 hectares da área adquirida conforme alega o agravado, fato que, ressalte-se, depende de dilação probatória, o comprador deveria ter utilizado das vias adequadas para o seu abatimento do preço, com a devida notificação extrajudicial, ajuizamento da competente ação e consignação em pagamento, e não proceder, ao seu "bel-prazer" como fez, o pagamento das parcelas a menor e suspender a quitação total do contrato.

No caso, além da probabilidade de direito, certo é que a cada dia que se passa, se parte agravada permanecer na posse do imóvel sem pagar a totalidade da obrigação e sem a mínima demonstração de possibilidade de fazê-lo, aumentam cada vez mais os débitos que pendem sobre o imóvel em prejuízo dos agravantes, os quais, além de serem tolhidos da posse do imóvel, ficam impossibilitados receberem eventuais frutos civis.

Além disso, o acúmulo do débito, com a devida correção, também é evidentemente prejudicial à própria parte agravada, já que com o passar do tempo, maior será a sua dificuldade em efetuar o pagamento com os encargos que se somam ao débito principal, além da renda pela fruição indevida pelo imóvel que inadimpliram.

Portanto, mostra-se prudente e necessária a reforma da decisão singular para concessão da tutela provisória de urgência reintegrando os agravantes na posse do imóvel objeto do litígio, porque impedirá o aumento exacerbado e incontrolado do débito e seus consectários contra a própria parte agravada.

E não se diga que a concessão da medida,
in casu
, encontra óbice no princípio do adimplemento substancial, pois
o próprio agravado confessa ter pago apenas 38% do preço ajustado
.

Corrobora esse entendimento, os seguintes julgados, inclusive de minha relatoria:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – TUTELA DE URGÊNCIA – INADIMPLÊNCIA CONFESSADA – EXISTÊNCIA DE DÍVIDAS VULTOSAS E DEGRADAÇÃO AMBIENTAL NA ÁREA (QUEIMADAS, DESMATAMENTO E EXTRAÇÃO ILEGAL DE MADEIRA) - REVERSÃO DA POSSE – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 300 do CPC/15, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso,
a prova dos autos demonstrou o preenchimento dos referidos requisitos para a reversão da posse, notadamente pelo caracterizado inadimplemento confessado do requerido, bem como pela existência de dívida vultosa do comprador, suficiente para comprometer o resultado útil processo,
além da comprovada degradação ambiental da área com queimadas, desmatamento e extração ilegal de madeiras
.” (TJMT - 1013288-54.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020) g.n.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE COTRATO VERBAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO INCONTROVERSO – INADIMPLEMENTO CONFESSO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PRETENSÃO DE ADIMPLEMENTO POR QUALQUER MEDIDA – VIABILIDADE DA TUTELA DE URGÊNCIA COM A REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO BEM – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – AGRAVO DESPROVIDO.

Mostrando-se incontroversa a existência de contrato verbal de cessão de bem imóvel,
e também o inadimplemento do mencionado contrato, impõe-se reconhecer a viabilidade de reintegração da coisa, eis que presentes a probabilidade do direito e o perigo da demora,
notadamente porque a simples argumentação de inviabilidade de pagamento por culpa do Agravado não subsiste, uma vez que há meios legais para efetivação de pagamento judicial, em caso de recusa injustificada
.” (TJMT - N.U 1004640-51.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 03/05/2021) g.n.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA E RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - POSSIBILIDADE – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – PRESCINDÍVEL DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MORA CARACTERIZADA - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO
. Não há necessidade de condicionar a concessão da liminar de reintegração de posse à rescisão do contrato, quando há, inequivocamente, o inadimplemento e o devedor notificado pratica o descumprimento de obrigações acessórias, sem qualquer justificativa, sendo absolutamente injusto que o proprietário espere um processo judicial de longos anos para que só então no final, depois de todo um prejuízo, possa efetivar o que tem de direito
.
” (TJMT - N.U 1011604-94.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 02/07/2020) g.n.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ANTERIOR. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADIMPLEMENTO. Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil de 2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
No caso, a prova dos autos demonstrou o preenchimento dos referidos requisitos, notadamente porque caracterizado o inadimplemento do réu. Jurisprudência deste Tribunal de Justiça
. Manutenção da decisão que se impõe. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70076038314, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 28/02/2018)
.” (TJ-RS - AI: 70076038314 RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Data de Julgamento: 28/02/2018, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/03/2018).

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de reformar a decisão singular para conceder a tutela provisória de urgência e determinar a reversão provisória da posse dos imóveis registrados no CRI de Primavera do Leste-MT sob as matrículas de nº 7.739 e 7.738 aos agravantes, até julgamento final da ação, devendo ser expedido mandado liminar para essa finalidade, concedendo-se o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária sob pena de mandado coercitivo com força policial.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021